Tribunal: TJPA
Processo: 0801933-20.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801933-20.2019.8.14.0009

APELANTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BRAGANCA

APELADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo Interno interposto pelo Município de Bragança contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar à parte autora a regularização da representação processual.

2 . O agravante sustenta a ausência de capacidade de representação da associação autora, a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir, além de argumentar sobre a discricionariedade administrativa para pagamento da gratificação de risco e a aplicação dos princípios da reserva do possível e da possibilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. O agravante limitou-se a reproduzir argumentos já apresentados em sede de contestação e contrarrazões de Apelação, sem demonstrar erro na fundamentação da decisão agravada.
6. A decisão recorrida observou o disposto no art. 76, §1º, I, do CPC, ao reconhecer o erro in procedendo do juízo de primeiro grau, que extinguiu o feito sem oportunizar a regularização da representação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido.

"Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC, arts. 76, §1º, I, e 932, III.
"Jurisprudência relevante citada:"
TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária nº 0001584-50.2013.8.14.0077, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
contra a Decisão Monocrática que
deu provimento à apelação cível
interposta para reformar a

sentença sem resolução de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BRAGANÇA
em face do recorrente.

Em síntese na inicial, os Guardas Municipais do Município de Bragança não recebem, integralmente, a gratificação de risco prevista no art. 13, IV da Lei Municipal n° 4.509/2016, razão pela qual propuseram a presente ação, para requerer a condenação do Município ao pagamento integral da citada gratificação.

Posteriormente, o Juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, por não encontrar nos autos a autorização individual ou aquela realizada por meio de Assembleia Geral.

Irresignada, a Associação dos Guardas Municipais de Bragança interpôs Apelação Cível para sustentar que não foi intimada para sanar qualquer vício no processo. Dessa forma, defendeu a presença de sua capacidade de representação e legitimidade, conforme expressamente consignada em seu estatuto social, assim, pugnando pela anulação da decisão terminativa.

Em decisão monocrática foi dado provimento ao recurso tão somente para anular a sentença para que o Juízo realizasse a intimação da associação para apresentar os documentos hábeis para sanar a irregularidade processual.

Insatisfeito, o Município de Bragança interpôs Agravo Interno para alegar em preliminar de mérito a falta de capacidade de representação da associação, a inépcia da exordial e a ausência de interesse de agir. No mérito, pugnou pela discricionariedade administrativa para realizar o pagamento da referida gratificação de risco, bem como o respeito à reserva do possível e da possibilidade financeira.

Não foram interpostas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

É cediço que o recurso interposto pelo recorrente deve ser dialético, isto é, necessita demonstrar, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo, atacando indubitavelmente as razões da decisão proferida pelo Juízo singular.

O princípio da dialeticidade é decorrência expressa do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, e impõe que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo, pois, somente assim, a parte adversa poderá se opor.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator não deverá conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos.

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

In casu
, o Agravo Interno não preenche o requisito da regularidade formal, pois rebate o interesse de agir, a falta de capacidade da representação da associação, inépcia da inicial e o mérito da causa, alegando a violação da
discricionariedade administrativa, da reserva do possível na administração pública e da possibilidade financeira, enquanto a
decisão agravada declarou a nulidade da sentença, por erro de procedimento, pois não teria oportunizado ao autor a emenda à inicial para regularização da representação, de forma que o Agravo Interno ora em análise não observa o princípio da dialeticidade recursal

Compulsando os autos, constata-se que o Município de Bragança trouxe argumentos totalmente distantes do
decisum
atacado, atendo-se a repetir os fundamentos utilizados nas contrarrazões da Apelação Cível nos quais não foram rechaçados na decisão monocrática agravada.

(...)

Colocada essas premissas, compulsando os autos, verifica-se que de fato a Associação autora não juntou aos autos documentos que comprovem sua legitimidade para postular em juízo em substituição a seus filiados, pois tal encargo não está elencado no art. 2º de seu estatuto, nem haveria autorização expressa individual ou em Assembleias Geral específica acerca do objeto da ação.

Assim, coaduno com a conclusão do juízo de primeiro grau, quanto a aplicação do TEMA 82, no presente caso, sendo necessária para comprovação da representação, a autorização expressa individual ou em assembleia geral.

Contudo, em que pese essa deficiência da representação, deveria o juízo ter oportunizado à autora/apelante a regularização de sua representação processual e somente se não o fizesse o processo poderia ser extinto, conforme leciona o art. 76, §1º, I, do CPC

(...)

Portanto, percebe-se o erro in procedendo do juízo de primeiro grau, que antes de oportunizar ao autor que sanasse o vício, extinguiu o feito, em contrariedade ao disposto no art. 76, do CPC. Assim, se mostra necessária a cassação da sentença, para que os autos retornem a origem e seja oportunizado ao autor que sane o vício de representação e após, se devidamente satisfeita a condição processual, os autos possam seguir seu trâmite de instrução e julgamento.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos da fundamentação lançada.

(...)

Portanto, inexiste impugnação específica e efetiva à decisão recorrida, trazendo-se razões totalmente dissociadas da sentença, de modo que houve, na hipótese, desatendimento ao pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja regularidade formal.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- O art. 1010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação interposta conterá a exposição de fato e de direito.

II- Todavia, o Apelante limita-se em reproduzir alegações constantes na contestação.

III- O recurso interposto, em nenhum momento, rebate os argumentos que fundamentaram o decisum de piso, razão pela qual não deve ser conhecido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001584-50.2013.8.14.0077, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, a Jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que, antes de extinguir o feito por irregularidade na representação processual, o magistrado deve oportunizar à parte a correção do vício, nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil (CPC). Portanto, a decisão monocrática encontra-se conforme a legislação processual e com os precedentes desta Corte, não tendo razão para sua alteração.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.010, II do CPC, nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/03/2025